Tribunal: STJ
Processo: 5006016-46.2021.8.13.0183
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2947526 - MG(2025/0190802-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: C S N
ADVOGADA
: MARIANA ZONENSCHEIN - RJ118924
AGRAVADO
: J C DE M
ADVOGADO
: FABIO PINHEIRO DE DEUS E CARVALHO - SP323011
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
C/C
INTERNAÇÃO. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. INTERESSE JURÍDICO NA LIDE.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF.
OBRIGAÇÃO
DE
COBERTURA
DE
TRATAMENTO.
ROL
DA
ANS.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF.
1. Ação declaratória
obrigação de fazer.
c/c
2. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado –
quando suficiente para a manutenção de suas conclusões – impede a
apreciação do recurso especial.
3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados impede o conhecimento do recurso especial.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54640238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:03:24
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 56f08a95-1f48-4ddf-8059-190e64142f46

AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2947526 - MG (2025/0190802-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: C S N
ADVOGADA
: MARIANA ZONENSCHEIN - RJ118924
AGRAVADO
: J C DE M
ADVOGADO
: FABIO PINHEIRO DE DEUS E CARVALHO - SP323011
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
INTERNAÇÃO. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. INTERESSE JURÍDICO NA LIDE.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF.
OBRIGAÇÃO
DE
COBERTURA
DE
TRATAMENTO.
ROL
DA
ANS.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF.
1. Ação declaratória c/c obrigação de fazer.
2. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado – quando
suficiente para a manutenção de suas conclusões – impede a apreciação do
recurso especial.
3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados
impede o conhecimento do recurso especial.
4. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por C S N, contra decisão que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial..
declaratória c/c obrigação de fazer ajuizada por J C de M em face de
Ação:
B S S/A, visando o custeio integral de tratamento médico e internação em clínica não
credenciada, em razão de dependência química e grave crise psicótica, até alta
médica, com pedido de tutela provisória de urgência.
indeferiu o pedido de ingresso no feito da
Decisão interlocutória:
agravante como assistente litisconsorcial.
Documento eletrônico VDA52924396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/12/2025 17:39:59
Código de Controle do Documento: 48ffce3e-ecd3-4832-a43d-7c2a65b1ee6f

não conheceu da apelação interposto pela C S N, por ausência de
Acórdão:
pressupostos intrínsecos de admissibilidade recursal, e deu parcial provimento ao
recurso de apelação interposto pela B S S/A, nos termos da seguinte ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – SEGUNDO
RECURSO DE APELAÇÃO - NÃO CONHECIMENTO - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS
INTRÍNSECOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL – PLANO DE SAÚDE – INTERNAÇÃO
PSIQUIÁTRICA – CLÍNICA NÃO CREDENCIADA – LIMITAÇÃO DE COBERTURA –
IMPOSSIBILIDADE
-
COMPROVAÇÃO
DOS
REQUISITOS
–
CLÁUSULA
DE
COPARTICIPAÇÃO DO BENEFICIÁRIO EM CASO DE INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO
PSIQUIÁTRICO QUE EXCEDER A 30 (TRINTA) DIAS - LEGALIDADE.
- Transitada em julgado a decisão que não admitiu o ingresso na lide da (CSN) na
qualidade de assistente litisconsorcial, não há que se conhecer do recurso interposto
por ausência de pressupostos intrínsecos de admissibilidade recursal.
- Presentes os requisitos que autorizam o custeio de tratamento médico realizado em
rede não conveniada, deve ser mantida a decisão que visa obrigar o operador do
plano de saúde a arcar com o pagamento do tratamento clínico psiquiátrico,
terapêutico e psicológico do consumidor/paciente contra a dependência química.
- “Não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente contratada e informada
ao consumidor, para a hipótese de internação superior a 30 (trinta) dias decorrentes
de transtornos psiquiátricos, pois destinada à manutenção do equilíbrio entre as
prestações e contraprestações que envolvem a gestão dos custos dos contratos de
planos de saúde” (
.
REsp 1587271/DF)

opostos por CSN foram rejeitados.
Embargos de Declaração:
alega violação dos arts. 17, 114, 119, 124, 507 e 508 do
Recurso especial:
CPC e 10 e 12 da
Defende o interesse jurídico da CSN na lide, por
Lei 9656/98.
suportar ônus de eventuais sentenças de procedência. Aponta que a aferição do
interesse processual da agravante é matéria de ordem pública que pode ser
suscitada em qualquer instância. Sustenta a não obrigatoriedade de cobertura de
tratamento não incluído no rol da ANS.
: conheceu do agravo para não conhecer do recurso
Decisão unipessoal
especial em virtude da incidência das Súmulas 283 e 282/STF.
: o agravante alega que toda a matéria recursal foi
Agravo interno
prequestionada, que todos os fundamentos do acórdão recorrido foram
suficientemente rebatidos e que o recurso preencheu todos os requisitos de
admissibilidade.
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Documento eletrônico VDA52924396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/12/2025 17:39:59
Código de Controle do Documento: 48ffce3e-ecd3-4832-a43d-7c2a65b1ee6f

A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.
- Da existência de fundamento não impugnado
Permanece a incidência da
tendo em vista que a parte
Súmula 283/STF,
agravante não impugnou o seguinte fundamento utilizado pelo TJMG (e-STJ fls. 1024
/1025):

No caso, a companhia, em ordem n. 62, apresentou contestação
pretendendo ingressar no feito como assistente litisconsorcial, à consideração de que
arca integralmente com custo do procedimento junto à requerida Bradesco.
O pedido foi indeferido pelo juízo de origem em ordem n. 74.
Interposto Agravo de Instrumento pelo interessado, foi prolatado o
acórdão em ordem n. 111 com negativa de provimento.
Por sua vez, em ordem n. 113 verifica-se que o Recurso Especial foi
inadmitido com fundamento no
do CPC.
art. 1030, inciso V
Dessa forma, considerando o trânsito em julgado da decisão que repeliu o
ingresso da C S N (“CSN”) na demanda como assistente litisconsorcial, tem-se pela
ausência de legitimidade e de interesse processual, motivo pelo qual não se conhece
do segundo recurso de apelação formulado.

Ainda, em complemento, é este o teor do acórdão que julgou os embargos
de declaração quanto ao tema (e-STJ fl. 1057):
Ademais, em que pese a matéria de ordem pública não ser atingida pela
preclusão temporal, podendo ser suscitada em qualquer tempo e grau de jurisdição,
no presente caso verifica-se que houve a preclusão consumativa, eis que a resposta
jurisdicional, firmada no sentido de impedir o ingresso da embargante no feito como
assistente litisconsorcial, se tornou definitiva, motivo pelo qual não pode ser
reavaliada em respeito à segurança jurídica e à coisa julgada.

É importante ressaltar que a aplicação da
está
Súmula 283/STF
condicionada ao conteúdo tanto do acórdão recorrido quanto da impugnação
apresentada pela parte agravante. Ademais, não é cabível recurso especial quando a
questão discutida no acórdão não foi devidamente confrontada.
Portanto, se a parte agravante não contestou o fundamento adotado pelo
Tribunal, fica impedida de interpor recurso especial, uma vez que não preenche os
requisitos estabelecidos pelo artigo 105, III, "a" da Constituição Federal, o que
resulta na aplicação e manutenção da Súmula 283/STF.
Nesse sentido: AgInt nos EDcl no
Quarta Turma, DJe
AREsp 2.379.396/SP,
de
e AgInt nos EDcl no
Terceira Turma, DJe de
18/4/2024;
AREsp 2.438.568/SP,
11/4/2024.

Documento eletrônico VDA52924396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/12/2025 17:39:59
Código de Controle do Documento: 48ffce3e-ecd3-4832-a43d-7c2a65b1ee6f

- Da ausência de prequestionamento
A falta de prequestionamento é condição suficiente para obstar o
processamento do recurso especial e exigência indispensável para o seu cabimento.
Insatisfeito, este não supera o âmbito de sua admissibilidade, atraindo a incidência
das Súmulas 282 do STF ou 211 do STJ.
Dito isso, da reanálise minuciosa dos autos, realmente, observa-se que a
aplicação do óbice da Súmula 282 do STF decorre da não deliberação pelo acórdão
recorrido acerca dos arts. 10 e 12 da
relativa à tese da inexistência de
Lei 9656/98
obrigação de custeio de tratamento não incluído no rol da ANS, não tendo a parte
agravante interposto o recurso de embargos de declaração.
A propósito, convém salientar que a incumbência constitucional deste
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso especial, é muito mais ampla do que
o exame do direito alegado pelas partes, em revisão do decidido pelas Cortes locais.
Cabe ao STJ, precipuamente, a uniformização da interpretação da Lei Federal, daí
porque é indispensável que tenha havido o prévio debate acerca dos artigos legais
pelos Tribunais de origem.
Portanto, a decisão deve ser mantida ante a aplicação do óbice da Súmula
282 do STF.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.

Documento eletrônico VDA52924396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/12/2025 17:39:59
Código de Controle do Documento: 48ffce3e-ecd3-4832-a43d-7c2a65b1ee6f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AgInt no AREsp 2.947.526 / MG
Número Registro: 2025/0190802-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000220249544008 50060164620218130183
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : C S N
ADVOGADA
: MARIANA ZONENSCHEIN - RJ118924
AGRAVADO
: J C DE M
ADVOGADO : FABIO PINHEIRO DE DEUS E CARVALHO - SP323011
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : C S N
ADVOGADA
: MARIANA ZONENSCHEIN - RJ118924
AGRAVADO
: J C DE M
ADVOGADO : FABIO PINHEIRO DE DEUS E CARVALHO - SP323011
TERMO
Documento eletrônico VDA54617665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:42:14
Código de Controle do Documento: c09b3cae-758e-4d0c-afd3-a731e38c8418

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54617665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:42:14
Código de Controle do Documento: c09b3cae-758e-4d0c-afd3-a731e38c8418